Tribunal: STM
Processo: 7000470-84.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000470-84.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
recurso interposto pelo Ministério Público Militar e deu-lhe provimento para,
reformando a decisão recorrida, determinar o recebimento da denúncia e a
remessa dos autos ao Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para o seu
regular processamento, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000470-84.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO:
LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. ENTORPECENTE. REJEIÇÃO
DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. ALEGADA
INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES PROCESSUAIS NA RASTREABILIDADE DA
SUBSTÂNCIA APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS
MÍNIMOS DE AUTORIA. PRESENÇA. POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE
EVENTUAL OMISSÃO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO. DENÚNCIA.
RECEBIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A materialidade se revela suficiente a impulsionar a máquina judiciária, não
havendo razão para abortar o processo de conhecimento em sua fase inicial.
Não obstante a inobservância das formalidades previstas no art. 189 do CPPM,
não se pode afirmar categoricamente que a rastreabilidade do corpo de delito
restou prejudicada ou que o material entregue para análise pericial pode não
ser o mesmo que fora apreendido. Trata-se de questão que pode e deve ser
analisada no bojo da ação penal.
É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade,
devendo prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate.
Provido o recurso do Ministério Público Militar, para determinar o recebimento
da denúncia e a baixa dos autos à origem para o seu regular processamento.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e em dar-
lhe provimento, para, reformando a decisão recorrida, determinar o recebimento da
denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para o seu
regular processamento.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000470-84.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO:
LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra
a Decisão da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 20 de abril de 2021, que rejeitou a denúncia oferecida contra o Sd Ex
LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento nos arts. 78, alínea "a", e 3º, ambos do CPPM, e no art. 395, inciso III, do CPP.

O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denunciou o nominado militar, imputando-lhe os fatos
descritos, in verbis:

"Consta no incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 27 de novembro de 2020, nas
dependências do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, na cidade de Barcelos/AM, o Sd EV
LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO, qualificado em fl. 06, guardava uma "trouxinha"
com substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal
ou regulamentar (cf. Auto de Constatação em Evento 32-2).
Segundo restou apurado, na data dos fatos, o flagranteado estava de serviço de plantão ao
alojamento quando convidou o Sd NB JÚNIOR CRUZ DA SILVA (Evento 1 - fl. 06) para
fazer uso de substância entorpecente, sendo que este recusou. Em seguida, o militar
avisou sobre o ocorrido ao Cabo VANDERSON MELGUEIRO RODRIGUES (Evento 1 - fl.
7), para as devidas providências.
Logo quando o Cabo VANDERSON entrou no alojamento para averiguar a situação,
viu o flagranteado tentando esconder seus pertences embaixo do armário de
outro soldado. Assim, foi solicitado que o flagranteado retirasse seus materiais do
armário para uma revista, mas nada foi encontrado. Então, o Cabo VANDERSON
perguntou ao flagranteado o que ele estaria escondendo embaixo do armário,
momento em que o próprio Sd COELHO entregou a "trouxinha" e foi encaminhado ao
condutor 3º Sgt VISOTTO.
Em depoimento, o Cabo VANDERSON MELGUEIRO RODRIGUES (evento 1 - fl. 7)
afirmou que: 'ao adentrar o alojamento de soldados do efetivo variável se deparou com o
Sd EV Coelho tentando esconder o material embaixo do armário de outro soldado. Então,
mandou o Sd EV Coelho retirar seus materiais do armário para fazer uma revista e não
encontrou nenhum material suspeito, foi quando perguntou ao Sd EV Coelho o quê (sic)
ele estava escondendo embaixo do armário e o próprio Sd EV Coelho entregou a trouxinha
ao Cb Arago que, também, se encontrava no local e de imediato solicitou ao Sd NB S.
Silva que acionasse o 3º Sgt Visotto'.
Em Evento 23, doc. 3, consta depoimento do condutor o 3º Sgt FELIX DE MENEZES
VISOTTO, no qual narrou que: 'foi acionado pelo Sd EP S. Silva por volta das 8:50 para ir
no alojamento de cabos e soldados da CCAP, chegando lá o Cabo Vanderson me entregou
uma 'trouxinha' suspeita de ser algum tipo de 'entorpecente' a qual ele disse ser de posse
do Sd EV COELHO'. Diante disto, o indiciado foi preso em flagrante.
Também consta em Evento 23, doc. 4, a inquirição da testemunha Cabo CHARLE
MELGUEIRO ARAGO, que confirmou a mesma sucessão do fato.
Inquirido pela autoridade militar em sede de interrogatório, o flagranteado Sd EV
COELHO negou ser o dono da 'trouxinha' encontrada, relatando que: 'estava deitado no
alojamento de soldado do efetivo variável mostrou (sic) ao Soldado do Efetivo Variável
Otero a trouxinha que tinha encontrado dentro de um armário vazio e o Sd NB Cruz Silva

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
viu a situação e foi informar ao Cb Vanderson que chegou e pediu para retirar as suas
coisas do armário, quando começaram a procurar e acharam a trouxinha embaixo do
armário'.
Ainda, de acordo com relatório em Evento 1, fl. 25, o flagranteado empreendeu fuga do 3º
BIS, por volta das 14h, e foi capturado às 19h do mesmo dia, na residência do seu pai.
Diante de tais circunstâncias, providenciou-se a imediata apreensão do material e
subsequente (evento 1 - fl. 16/17) remessa à Delegacia do 75º Distrito Interativo Policial, a
fim de fazer o laudo preliminar de constatação. Conforme Laudo Pericial de
Constatação de Substância Entorpecente (Evento 32), foi constatada pelos dois
peritos a quantidade de 1,00 g com exame indicativo da presença dos ingredientes ativos
de cocaína.
Assim agindo, o Sd EV LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO, livre e conscientemente,
guardava uma 'trouxinha' de substância entorpecente de uso proibido, cocaína, capaz de
causar dependência física e psíquica, conduta cometida em lugar sujeito à administração
militar.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo Sd EV LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO,
como incurso nas sanções do art. 290, caput, cumulada com a agravante de estar em
serviço, do Código Penal Militar." (APF nº 7000244-44.2020.7.12.0012, evento 44.)

Por decisão lavrada em 20 de abril de 2021, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da
12ª CJM Dr. JOCLEBER ROCHA VASCONCELOS rejeitou a denúncia com fundamento no art.
78, alínea "a", e no art. 3º, alínea "a", ambos do CPPM, combinados com o art. 395, inciso III,
do CPP (Processo originário, evento 52).

No entendimento do magistrado, não houve preservação da cadeia de custódia da
substância apreendida.

Sustentou que a realidade presente no APF nº 7000244-44.2020.7.12.0012 não permite a
aplicação do entendimento predominante na jurisprudência do Superior Tribunal Militar,
balizada no entendimento do Supremo Tribunal Federal, de afastar a nulidade probatória nos
crimes de posse de entorpecente, quando ausente o respectivo termo de apreensão, se
outros elementos conduzem à convicção segura da materialidade e de ser a substância
apreendida efetivamente a que fora submetida à perícia técnica.

Sustenta que, além de não haver o termo de apreensão, não constam dos autos informações
sobre recipientes, lacres, numeração individualizada e especificação da substância. Afirma
ter sido a "trouxinha" encaminhada à perícia da mesma forma como supostamente
encontrada, não sendo acondicionada em recipiente para preservação.

Ressalta não ter o ofício, que encaminhou o material apreendido à 75ª Delegacia Interativa
de Polícia Civil, sequer descrito a substância apreendida, fazendo apenas o pedido de
comprovação técnica de "substância entorpecente que segue anexo a este Ofício", sem listar
suas características, embalagem ou lacre.

E prossegue a autoridade judiciária, in verbis:

"Não se sabe quem apreendeu efetivamente a substância e se adotou as cautelas
necessárias, até mesmo porque o condutor, 3º Sgt Félix de Menezes Visotto, não foi o
mesmo militar que transportou e exibiu o material na Polícia Civil, o 2º Sgt Lucas Oliveira
Lacerda da Silva.
Nem mesmo o número do Ofício do 3º BIS foi replicado no auto de exibição na polícia
civil, cujo único registro sobre a procedência é o de que foi recebido pelo 2º Sgt Lucas
Oliveira Lacerda da Silva, tornando impossível saber se o material exibido corresponde ao
que foi apreendido.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
Registre-se, por fim, que o auto de exibição na Polícia Civil, em que pese tenha sido
lavrado na mesma data do flagrante, que ocorreu por volta das 9h, não descreveu o
horário desse recebimento. Pela falta de qualquer outro registro, não é possível aferir com
precisão o tempo entre a apreensão e a entrega para exame."

Sustenta o magistrado a inexistência de outras provas hábeis a suprir a ausência do termo
de apreensão. No caso, as testemunhas que presenciaram o flagrante não disseram nada em
relação à preservação da cadeia de custódia, apenas se limitaram a dizer genericamente o
que ocorrera no flagrante, em especial que o Sd Cruz Da Silva teria sido convidado pelo
flagranteado para uso de entorpecentes. Afirma não haver confissão do denunciado, o qual,
ao contrário, afirmou ter encontrado uma "trouxinha" dentro de um armário vazio e a
mostrou a outro soldado.

Aduz que outros erros ocorridos por ocasião do flagrante demonstram a imprecisão da
formalidade exigida. Cita como exemplo o laudo de exame de lesão corporal realizado no
indiciado que, por erro grosseiro, consignou a existência de lesões em desacordo com a
realidade fática, equívoco esse posteriormente corrigido.

Sustenta a obrigatoriedade de se observar a regra contida no art. 189 do CPPM [1], a qual,
aliada às recentes alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 no art. 158 do CPP [2],
refere-se à garantia individual do indiciado no âmbito do processo penal para o pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, aduziu in verbis:

"Aceitar tais violações em detrimento de investigados seria desacreditar a Justiça Militar
da União, por uma via transversa. Estimular-se-ia a reiteração de procedimentos afins,
que seriam convalidados com a chancela judicial. A exigência legal de procedimentos
inquisitórios militares em nada deve ser diminuída quando comparada às exigências aos
órgãos policiais profissionais, já que há previsão constitucional de atuação da polícia
judiciária militar e o mesmo risco de lesão a direitos individuais. A lisura e efetividade da
investigação policial dependem de uma atuação dentro de parâmetros legais, cujo ônus
repousa na instrumentalização ou capacitação dos militares para o exercício desse mister.
O problema verificado nos autos, portanto, é de mínima ausência de formalização e
segurança para se atestar que o produto eventualmente apreendido na OM é o mesmo
produto, em quantidade e teor, direcionado à perícia policial. Referida violação implica na
impossibilidade de formação da materialidade delitiva."

Intimado em 30 de abril de 2021, o Ministério Público Militar interpôs o presente recurso em
3 de maio de 2021(Processo originário, eventos 56 e 57).

Em suas razões, aduz o recorrente ter sido a substância apreendida e encaminhada
imediatamente à Delegacia do 75º Distrito Interativo Policial, para confecção do laudo de
constatação preliminar, e recebida no mesmo dia naquela Unidade, de forma a preservar o
material tal como encontrado, conforme Ofício nº 006 - PAF, de 27 de novembro de 2020, e
fotografias do material, evento 1, fls. 16/17). Afirma ter sido o laudo conclusivo para cocaína,
em quantidade de 1,00g (um grama), além de assinado por dois peritos oficiais.

Sustenta não merecer amparo a alegação da violação da cadeia de custódia, e aduz terem
sido as etapas de coleta, de transferência e de recebimento da substância apreendida
suficientemente obedecidas e documentadas no transcorrer dos autos, de forma a
inexistirem dúvidas sobre a autenticidade na realização desses atos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
Salienta que a peça acusatória preenche os requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM, impondo
ao magistrado o seu recebimento e processamento.

Pugna pelo provimento do recurso e a consequente reforma da decisão atacada (Processo
originário, evento 62).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União sustenta que a decisão recorrida está bem
fundamentada, na medida em que, no processo penal moderno, deve ser considerada inepta
denúncia que narra fatos dos quais não decorre logicamente a conclusão posta na peça, em
especial, se falta suporte material que ampare a pretensão acusatória. Pugna pelo
desprovimento do apelo ministerial (Processo originário, evento 65).

Na forma do art. 520 do CPPM, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada e
determinou a remessa dos autos a esta Corte (Processo originário, evento 67).

Aportando os autos nesta instância superior, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, opina pelo provimento do recurso
ministerial, para receber a peça acusatória (Processo principal, evento 6).

É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão pela qual dele
conheço.

A decisão impugnada se reporta ao enfraquecimento da materialidade delitiva sob o
argumento da ausência de preservação da cadeia de custódia.

Embora não se tenha verificado a cautela do encarregado da prisão em flagrante de
providenciar o termo de apreensão, pelas narrativas trazidas na decisão impugnada é
possível evidenciar a materialidade.

Conforme assinalou o Recorrente, o material foi apreendido e encaminhado para análise
pericial logo após ter sido encontrado na posse do indiciado. No mesmo dia, deu entrada no
75º Distrito Interativo Policial. O ofício que o encaminhou não deixa dúvidas quanto à
substância duvidosa que estava sendo enviada para análise. Extrai-se de seu conteúdo o
pedido de comprovação técnica de substância entorpecente anexa. Afirma, ainda, ter sido o
material apreendido no dia 27 de novembro de 2020 pelo 3º Sgt Visotto (Sargento de Dia),
por volta das 9h, em posse do Sd. LUCAS RODRIGO QUEIROZ COÊLHO.

As imagens anexadas ao Ofício nº 006-APF bem ilustram a substância apreendida e
encaminhada ao Distrito Policial, cujo atesto de recebimento consta no canto inferior direito
do documento.

Como se observa, a materialidade se revelou de forma suficiente a impulsionar a máquina
judiciária, não havendo razão para abortar o processo de conhecimento em sua fase inicial. É
bem verdade que o manuseio da droga apreendida deixou de observar as formalidades
previstas no art. 189 do CPPM, mesmo assim, apesar dessas falhas, não se pode afirmar
categoricamente que a rastreabilidade do corpo de delito restou prejudicada ou que o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
material entregue para análise pericial pode não ser o mesmo que fora apreendido. Isso tudo
é questão que pode e deve ser analisada no bojo da ação penal.

De início, deve-se valorar a presunção de autenticidade dos registros realizados pelos órgãos
estatais e não mitigar de plano a materialidade delitiva, a qual emerge de forma cristalina
dos autos.

No tocante à autoria, embora o denunciado tenha negado ser o proprietário da substância
apreendida, há indícios mínimos que autorizam a sua submissão a esta Justiça Especializada.
Nesse sentido, vale rever os depoimentos colhidos no momento da lavratura do auto de
prisão em flagrante.

O Soldado Cruz Da Silva "disse que estava no alojamento quando o Sd EV Coelho o convidou
para usar entorpecente." Este, além de recusar a proposta, levou o fato ao conhecimento do
Cb. Vanderson Melgueiro Rodrigues.

Por sua vez, o Cb Vanderson afirmou que, ao tomar conhecimento do fato relatado pelo Sd
Cruz Da Silva, adentrou no alojamento e "se deparou com o denunciado tentando esconder o
material embaixo do armário de outro soldado". Após ter submetido o Sd COELHO a uma
revista pessoal e em seus pertences, e nada encontrando em sua posse, indagou-lhe sobre o
que estava escondendo embaixo do armário, ocasião em que o conscrito pegou a "trouxinha"
e a entregou ao Cb Arago, que também estava no local. Afirmou ter acionado o Sgt Visotto.

O flagranteado negou a versão dos fatos descrita no APF e afirmou apenas ter encontrado a
"trouxinha" no alojamento e a mostrado ao Sd Otero, ocasião em que o Sd. Cruz Da Silva, ao
presenciar a cena, acionou o Cb Vanderson.

Não há dúvida da existência dos indícios mínimos para a propositura da ação penal. Em que
pesem os argumentos expostos pelo ínclito magistrado, a "trouxinha" da substância é
perfeitamente descrita tanto pelos envolvidos no flagrante quanto pelo documento que a
encaminhou à perícia.

As ilações apontadas na decisão recorrida, no sentido da pluralidade de agentes envolvidos
na remessa do corpo de delito ao 75º Distrito Interativo Policial, apreensão feita por um
militar e a entrega feita por outro, ou mesmo de falhas no preenchimento da ficha de lesão
corporal pela médica não podem servir de suporte para impedir a instauração da ação penal.

É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e de materialidade, devendo
prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate. Vale repisar os
argumentos do Custos Legis acerca da discussão, in verbis:

"Não se sustenta, pois, a insinuada falta de justa causa para a deflagração da ação penal.
Nesse sentido, há suporte probatório suficiente para a deflagração da demanda.
As razões de decidir não devem se sobrepor aos interesses salvaguardados pela lei penal
castrense.
Nessa esteira, cumpre ponderar que a referida fase pré-processual exige apenas a prova
de fato criminoso em tese e indícios suficientes de autoria.
A versão dos fatos esposada pelo flagranteado não encontra guarida nos autos, cujos
elementos apontam para a autoria e materialidade delitivas.
Ora, no tocante à cadeia de custódia, há que se ressaltar que a substância foi apreendida,
encaminhada e recebida, imediatamente, no mesmo dia 27/11/2020, pela autoridade
policial local, preservando o material tal qual foi encontrado, segundo Ofício n 2 006 -
APF, de 27 de novembro de 2020, e fotografias do material (Evento 1, fl. 16-17).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
De mais a mais, no Evento 32, depreende-se o Laudo Pericial de Constatação de
Substância Entorpecente, em que se apurou a quantidade de 1,00 g com exame indicativo
da presença dos ingredientes ativos de cocaína, foi subscrito por dois peritos oficiais
compromissados, com conhecimento e rigor técnico, dessarte, em consonância com os
ditames legais elencados no art. 318, do CPPM, e art. 159, do CPP.
Insuscetível de acolhimento a tese da violação da cadeia de custódia. As etapas de coleta,
transferência e recebimento da substância apreendida foram suficientemente obedecidas
e documentadas no transcurso dos autos, o que elide qualquer dúvida a respeito da sua
autenticidade." (Processo principal, evento 6).

Não é demais frisar os Arestos deste Tribunal e do Excelso Pretório que versam sobre
questão análoga, in verbis:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL
SUJEITO A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DA ELEMENTAR "SUPERIOR". ANTIGUIDADE.
FUNÇÃO EXERCIDA. ART. 24 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS DOS ARTS.
77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECURSO PROVIDO.
MAIORIA. Em fase de juízo de prelibação da Denúncia, o Magistrado deve
averiguar, apenas, se se encontram presentes a prova do fato que, em tese,
constitua crime e indícios suficientes de autoria para iniciar o processo, nos
termos do art. 30 do Código de Processo Penal Militar. Se a Peça Acusatória
descreveu minuciosamente a conduta, em tese, delituosa, bem como todas as
suas circunstâncias, revestindo-se, pois, das formalidades legais exigidas pelos
arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, e não estando a conduta do
denunciado acobertada pelo manto da atipicidade ou por excludentes de ilicitude,
deve o Ministério Público Militar exercer o seu mister constitucional na busca
dos elementos constitutivos da imputação contida na Exordial. A propósito dessa
conclusão, impende salientar que nessa fase deve prevalecer o Princípio in dubio
pro societate, segundo o qual o recebimento da denúncia não implica juízo de
certeza, mas tão somente a mera probabilidade de procedência da ação penal.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria."
(STM/RSE nº 7000840-34.2019.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 29/8/2019, Data de Publicação: 19/9/2019) (Sem grifos no original).

"Ementa: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme
entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao
conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso
extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera
irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão
condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da
materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram
comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo
Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve
detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar.
Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente
revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem
denegada."
(STF/HC 136123, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
11/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 24-10-2016 PUBLIC 25-10-
2016) (Sem grifos no original).

Assim, presentes os requisitos mínimos previstos no art. 77 e no art. 78 do CPPM, não há

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 27/09/2021 10:32:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21be8d2525
como corroborar a tese lançada na decisão impugnada, razão pela qual deve ser ela
reformada, a fim de assegurar o jus persequendi atribuído constitucionalmente ao Ministério
Público Militar.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público Militar e dou-
lhe provimento, para, reformando a decisão recorrida, determinar o recebimento da
denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para o seu
regular processamento.

[1] CPPM, Art. 189 - Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e
apreensão, assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se
realizou, com citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham
assistido, com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a
sua execução.
Parágrafo único. Constarão do auto, ou dêle farão parte em anexo devidamente rubricado pelo
executor da diligência, a relação e descrição das coisas apreendidas
[2] CPP, Art. 158-B - A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas: (...) V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio
coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com suas características físicas,
químicas e biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem
realizou a coleta e o acondicionamento; VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local
para o outro, utilizando as condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre
outras), de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle
de sua posse; VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de
polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de quem
o recebeu;
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material. § 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o
transporte. § 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características,
impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:35:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a6c5cc6e

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000470-84.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REQUERIDO: LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Nos presentes autos, apresentei voto convergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da lavra do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, de 20 de abril de 2021, que
rejeitou a denúncia oferecida contra o Sd Ex LUCAS RODRIGO QUEIROZ COELHO, como incurso no art. 290,
caput, do CPM, com fundamento nos arts. 78, alínea "a", e 3º, ambos do CPPM, e no art. 395, inciso III, do CPP.
3. Com base no Auto de Prisão em Flagrante nº 7000244-44.2020.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª
CJM, o apelante foi denunciado nas penas do art. 290, caput, do CPM, por ter, livre e conscientemente, estando
de serviço, guardado uma "trouxinha" de substância entorpecente de uso proscrito, conhecida como "cocaína",
em lugar sujeito à administração militar, ou seja, nas dependências do 3º Batalhão de Infantaria de Selva, na
cidade de Barcelos/AM.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou seu voto, para conhecer e dar provimento ao
presente Recurso em Sentido Estrito, reformando a decisão recorrida e determinando o recebimento da
denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 12ª Circunscrição Judiciária Militar para o seu regular
processamento.
5. Nesse contexto, apresento voto convergente apenas para registrar minhas razões de convencimento sobre a
matéria.
6. Conforme se depreende dos autos, percebe-se que o conteúdo da decisão recorrida teve o condão de
antecipar o mérito da quaestio.
7. Como já me manifestei em outros julgados, alinho-me ao entendimento de que todas as questões vinculadas
à preservação da cadeia de custódia devem ser discutidas por ocasião da apreciação do mérito da Ação Penal
Militar.
8. Aliás, sempre que a Defesa suscita qualquer preliminar de nulidade do processo, seja pela ausência do Auto
de Apreensão da substância entorpecente, seja pelas irregularidades apontadas na lavratura do citado Auto e
observância do respectivo rastreamento até o descarte da droga, tenho sustentado que se trata de análise
sobre a demonstração da materialidade do crime capitulado no art. 290 do CPM. Portanto, essa matéria está
imbrincada com o mérito.
9. In casu, não há dúvida de que a matéria sobre a existência ou não da quebra da cadeia de custódia deverá
ser discutida no bojo de uma ação penal militar, em observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, de acordo com a inteligência do art. 189 do CPPM, complementado pelas disposições legais inseridas
recentemente no Código de Processo Penal comum pela novel Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, no
capítulo "do exame de corpo de delito, da cadeia de custódia e das perícias em geral" (art. 158-A e
seguintes do CPP).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/09/2021 13:35:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a6c5cc6e
Ante o exposto, por outras razões, acompanhei o voto do eminente Ministro-Relator para dar provimento ao
presente Recurso em Sentido Estrito, reformando a decisão recorrida e determinando o recebimento da
denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 12ª CJM para seu regular processamento.
Brasília, 16 de setembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar